Tribunal: STF
Processo: RE 301508
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. ISS. Base de
cálculo. Prestação de serviços por sociedade de profissionais. 3.
Recepção, pela Constituição Federal de 1988, do art. 9º e §§ 1º e
3º, do Decreto-Lei n.º 406/1968. Precedentes: RE n.º 220.323/MG,
D.J. de 18.5.01, e RE n.º 236.604/PR, D.J. de 6.8.99, ambos
relatados pelo Ministro Carlos Velloso. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento.